Tribunal: TJMT
Processo: 1025373-28.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025373-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[TASSIO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 041.856.691-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL INTEGRAL. TEMA 1161 DO STJ. DIALETICIDADE RECURSAL. MITIGAÇÃO EM FAVOR DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROGNÓSTICO DE CONFIANÇA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o livramento condicional ao apenado, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo. O recorrente, embora tenha atingido o lapso temporal necessário, apresenta histórico carcerário marcado por condenações por crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, além de registro de falta grave e regressão de regime no curso da execução penal.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, não obstante a dissociação temática das razões recursais, em atenção à instrumentalidade das formas; e (ii) verificar se o histórico executório desfavorável, analisado sob a ótica da totalidade da pena, é fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional, conforme a diretriz fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3. A despeito do vício de dialeticidade nas razões recursais, impõe-se o conhecimento do agravo para assegurar o exercício da ampla defesa, mitigando-se o rigor processual em prol da análise da legalidade da restrição de liberdade.
4. O livramento condicional constitui a etapa derradeira da ressocialização, exigindo do magistrado um juízo de convicção acerca da aptidão do sentenciado para o retorno definitivo ao convívio social.
5. Conforme a tese firmada no Tema 1161 do STJ, a aferição do bom comportamento para fins de livramento condicional não se restringe aos últimos doze meses, devendo contemplar a conduta do apenado durante todo o período de cumprimento da reprimenda.
6. A existência de condenações supervenientes, aliada à prática de falta grave e regressões de regime anteriores, desautoriza a concessão da benesse, uma vez que a trajetória executória do agravante não demonstra a estabilidade comportamental necessária para a fruição da liberdade condicional.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A análise do requisito subjetivo para o livramento condicional deve abranger a totalidade do histórico prisional do apenado, nos termos do Tema 1161 do STJ. 2. O implemento do requisito objetivo não assegura a concessão automática do benefício se a conduta global do reeducando indicar ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, III; LEP, art. 112 e 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1161 (REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023).

REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de
1/6/2023
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Tássio Rodrigues Carvalho
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Penal nº 0000616-09.2014.8.11.0064.

A decisão agravada indeferiu o pedido de
Livramento Condicional
formulado pelo reeducando. O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na ausência do requisito subjetivo, destacando que, apesar de atingido o lapso temporal (requisito objetivo), o histórico carcerário de Tássio é desfavorável, registrando condenações por crimes graves (roubo, tráfico e associação para o tráfico), além de regressões de regime e falta grave homologada no curso da execução. (ID 373731881)

A Defesa interpôs o recurso por meio de petição de interposição endereçada ao Juízo de origem, nomeando corretamente o agravante Tássio Rodrigues Carvalho. Contudo, ao apresentar as
Razões do Agravo
, a peça processual trouxe elementos inteiramente estranhos à lide:
a)
indicou como agravante o senhor
Dhemerson Pereira Santana
;
b)
citou um número de processo de execução diverso (
0005130-39.2013.8.11.0064
);
c)
questionou uma decisão de
regressão para o regime fechado
decorrente de suposta falha no monitoramento eletrônico, matéria que não guarda nenhuma relação com o indeferimento do livramento condicional discutido nestes autos. (ID 373731870)

O Ministério Público, em contrarrazões manifestou pelo desprovimento do recurso. (ID 373731876)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da eminente procuradora, Fânia Amorim, opinou pelo
não conhecimento do recurso
, apontando a violação ao Princípio da Dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento, sintetizando a seguinte ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO – RAZÕES RECURSAIS QUE INDICAM PESSOA DIVERSA, OUTRA EXECUÇÃO PENAL E MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUBSIDIARIAMENTE, IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – HISTÓRICO EXECUTÓRIO DESFAVORÁVEL, COM CONDENAÇÕES POR ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REGRESSÃO AO REGIME FECHADO, FALTA GRAVE HOMOLOGADA E NOVO INGRESSO PARA CUMPRIMENTO DEFINITIVO – REQUISITO OBJETIVO RECONHECIDO – REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE – TEMA 1161 DO STJ – PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, SUBSIDIARIAMENTE, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de Tássio Rodrigues Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de Livramento Condicional, sob o fundamento de ausência do preenchimento do requisito subjetivo.

Da Admissibilidade e do Princípio da Dialeticidade

Ab initio
, analiso a admissibilidade do recurso. O Ministério Público, em seu parecer em segunda instância, suscitou o não conhecimento do agravo por violação ao princípio da dialeticidade. De fato, observa-se um equívoco técnico relevante nas razões recursais apresentadas: a peça defensiva menciona o nome de outrem (“Dhemerson Pereira Santana”), cita número de processo diverso e discorre sobre a desproporcionalidade de uma regressão de regime por falha no monitoramento eletrônico — matéria esta que não guarda relação direta com o indeferimento do livramento condicional de Tássio Rodrigues Carvalho.

Todavia, em atenção ao princípio da
instrumentalidade das formas
e da
ampla defesa
, entendo que o recurso deve ser conhecido. Embora a fundamentação esteja dissociada dos fatos específicos deste processo (caracterizando o que se chama de "razões genéricas" ou "troca de peças"),
a petição de interposição e o contexto dos autos deixam clara a intenção de reformar a decisão que negou a benesse do livramento
. Assim, conheço do recurso para evitar prejuízo ao apenado por erro material de sua representação.

Da Decisão Agravada

A decisão proferida pela magistrada
a quo
encontra-se devidamente fundamentada e alinhada às diretrizes da Lei de Execução Penal e à jurisprudência dos Tribunais Superiores. Para a concessão do livramento condicional, o artigo 83 do Código Penal exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (comportamento satisfatório e aptidão para o convívio social).

No caso em tela, embora o agravante tenha atingido o requisito objetivo (tempo de pena), o
requisito subjetivo
restou comprometido por seu histórico carcerário. Conforme se extrai da decisão combatida, o reeducando:

Cumpre pena total elevada (mais de 24 anos) por crimes graves, como roubo majorado, tráfico de drogas e associação para o tráfico;

Possui histórico de intercorrências graves na execução, incluindo uma regressão ao regime fechado em 2020 com homologação de falta grave;

Teve novo ingresso para cumprimento definitivo de pena recentemente, em dezembro de 2023.

A magistrada de primeiro grau agiu corretamente ao aplicar o entendimento consolidado no
Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece que a análise do comportamento para fins de livramento condicional deve considerar
todo o histórico prisional
do apenado, e não apenas o recorte dos últimos 12 meses.

Nesse sentido:

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso).

3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de
1/6/2023
.)

O livramento condicional é a última etapa da ressocialização, a liberdade quase plena antes do término da pena. Exige-se, portanto, um prognóstico de confiança que o agravante, neste momento, ainda não logrou demonstrar de forma sólida, diante das sucessivas condenações e das faltas cometidas ao longo da jornada executória. A progressão deve ser gradativa e segura, visando a proteção da sociedade e a efetiva reintegração do indivíduo.

Portanto, mesmo que as razões da defesa estivessem corretamente endereçadas ao tema do livramento, a manutenção do indeferimento seria impositiva, pois o magistrado não é um mero homologador de cálculos aritméticos; cabe-lhe avaliar se o indivíduo demonstrou mérito suficiente para o benefício, o que não se verifica no presente cenário.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e, no mérito, desprovejo-o. Via de consequência, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, considerando que nem a possibilidade de
habeas corpus
de ofício se revelou a este Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026